Tribunal: TJMT
Processo: 1012935-56.2025.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012935-56.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DAVID DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 307.039.968-19 (RECORRENTE), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), LUCIENE MANTOVANI SILVA ANDRADE - CPF: 958.961.801-44 (RECORRENTE), M. M. S. A. - CPF: 055.688.061-79 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

N. Recurso:
1012935-56.2025.8.11.0015.

Recorrentes:
DAVID DOS SANTOS ANDRADE, M.M.S.A. e LUCIENE MANTOVANI SILVA ANDRADE.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
09 A 13/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCAPAZ. IMPOSSIBILIDADE DE FIGURAR NO POLO ATIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA QUANTO À MENOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO NO PRAZO NORMATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de extravio temporário de bagagens em voo no trecho Sinop/MT – Ribeirão Preto/SP, com conexão em Cuiabá/MT, ocorrido em 07/01/2025, sendo a última mala restituída em 08/01/2025. Os recorrentes alegaram nulidade da exclusão da menor do polo ativo, ocorrência de danos morais presumidos e necessidade de inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o prejuízo patrimonial apto a ensejar indenização por danos materiais; (ii) estabelecer se o extravio temporário de bagagem, restituída no mesmo dia da chegada ao destino, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.099/95 veda a participação de incapazes como partes nos Juizados Especiais, conforme dispõe o art. 8º, sendo correta a extinção do feito, sem resolução de mérito, quanto à menor com 14 anos.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, mas não prescinde da demonstração mínima de falha na prestação do serviço e dos prejuízos efetivos causados ao consumidor.

A parte autora não apresentou documentos idôneos, como notas fiscais ou recibos, capazes de demonstrar o efetivo desembolso com a compra de vestuários ou outros bens em razão do extravio, inviabilizando a condenação a título de danos materiais.

O extravio temporário de bagagem, com devolução no dia seguinte ao desembarque e sem comprovação de prejuízo, não configura, por si só, dano moral indenizável.

A condenação por dano moral não se sustenta em presunções, exigindo prova cabal de constrangimento, abalo psíquico ou humilhação, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Menor absolutamente incapaz não pode figurar como parte no Juizado Especial Cível, impondo-se a extinção sem resolução do mérito.

A restituição da bagagem extraviada em prazo considerado razoável, sem comprovação de prejuízo decorrente da indisponibilidade temporária, afasta a caracterização de falha indenizável e, consequentemente, de dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 8º, 46 e 55; CC, arts. 3º e 734, parágrafo único; CPC, art. 373, I e II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 32.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Recurso Inominado Cível 1004342-82.2024.8.26.0297, Rel. Marcello do Amaral Perino, j. 25.09.2024; TJMT, N.U 1050721-84.2022.8.11.0001, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 24.11.2023; TJMT, N.U 1015291-66.2025.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 22.08.2025; TJMT, N.U 1082953-81.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 11.09.2025; TJPR, Recurso Inominado 0054090-89.2023.8.16.0014, Rel. Fernanda Bernert Michielin, j. 29.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Os reclamantes buscam a reforma da decisão monocrática constante do ID 312810385, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação à parte M. M. S. A., e
improcedente
o pedido inicial quanto aos demais.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam:

1)

Preliminar:
Indevida exclusão da menor M.M.S.A.;

2)

Ocorrência de danos morais;

3)

Devida a inversão do ônus da prova.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Preliminar
:

Inicialmente,
não
merece acolhimento a solicitação de reconsideração do reconhecimento de incompetência dos Juizados Especiais,
exclusivamente quanto à menor M. M. S. A.
, a figurar no polo da presente ação.

A Lei nº 9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, estabelece em seu art. 8º as pessoas que não podem ser partes no âmbito dos Juizados Especiais:

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o
incapaz
, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.
(grifei)

No caso dos autos, verifica-se que a autora M. M. S. A. possui 14 (quatorze) anos, tratando-se, portanto, de
menor absolutamente incapaz
, nos termos do art. 3º,
caput
, do Código Civil.

Nesse contexto, a legislação especial que rege os Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/95) veda, expressamente, a participação de incapazes como partes, razão pela qual é acertado o reconhecimento da incompetência e a extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação a ela.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da incapacidade do autor
, conforme o art. 51, IV, da Lei nº9.099/95 -
Impossibilidade da participação de menor incapaz no polo ativo em processo regido pela Lei 9.099/95
-
Incidência do art.8º, da Lei nº 9.099/95
– Reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial, descabida a redistribuição do feito e correta a extinção sem julgamento de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9099/95. Recurso improvido.
(TJSP – Recurso Inominado Cível 1004342-82.2024.8.26.0297; Relator (a): Marcello do Amaral Perino; Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal Cível; Foro de Jales - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 25/09/2024; Data de Registro: 25/09/2024) (grifei)

EMENTA RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – PRECARIEDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – VÁRIAS RECLAMAÇÕES – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – ARTIGO 27 DO CDC -
ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO
–
GENITOR PLEITEANDO DANOS EM NOME DE MENOR DE IDADE
– RECURSO PREJUDICADO.

Tratando-se de fato dos serviços deve-se aplicar o prazo prescricional quinquenal previsto pelo artigo 27 do CDC.

Entretanto, tratando-se de demanda na qual o genitor está pleiteando danos (materiais e morais) em nome de terceiro (filho menor de idade), sendo tal prática vedada pelo artigo 18, caput do CPC.

Ademais
, não seria possível a inclusão do menor no polo ativo da demanda, nos termos do artigo 8º da Lei 9.099/95. Ilegitimidade ativa reconhecida de ofício em razão de se tratar de matéria de ordem pública
.

Recurso prejudicado.
(TJMT – N.U 1050721-84.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023) (grifei)

Ademais, cumpre ressaltar que os julgados colacionados pelos recorrentes sobre a matéria não se referem a decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, mas sim por órgãos colegiados do Tribunal de Justiça, os quais
não se submetem às restrições de competência material previstas na referida lei especial
.

Mérito
:

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes contrataram, junto à empresa reclamada, serviço de transporte aéreo no trecho entre Sinop/MT e Ribeirão Preto/SP, com conexão em Cuiabá/MT, para o dia 07/01/2025. Todavia, alegam que suas bagagens foram extraviadas, fato que lhes teria ocasionado danos materiais e morais.

A parte demandada, por sua vez, sustenta que, após o registro do RIB (Relatório de Irregularidade de Bagagem), adotou todas as providências cabíveis e envidou esforços para localizar os volumes. Afirma que a última bagagem foi localizada e entregue aos autores em 08/01/2025, ou seja, no mesmo dia da chegada ao destino.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete aos reclamantes comprovarem o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Aliás, necessário mencionar que, conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova,
essa prerrogativa não tem caráter absoluto nem é autoaplicável
. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
, não se configura tal condição, uma vez que
a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pelos reclamantes
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. BAGAGEM DANIFICADA. REGISTRO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM NÃO PREENCHIDO. RECLAMAÇÃO DIAS DEPOIS DO VOO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR
. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0054090-89.2023.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN -

J. 29.11.2024) (grifei).

Nesse contexto, o dano material não é presumido, devendo ser comprovado por prova inequívoca, nos termos do art. 734, parágrafo único, do Código Civil. No caso,
os reclamantes não apresentaram documentos hábeis a demonstrar o efetivo desembolso, como nota fiscal relativa à aquisição dos vestuários ou recibo que evidencie o valor efetivamente pago
.

Além disso, a empresa reclamada procedeu à devolução da bagagem dos autores no dia seguinte ao desembarque, conforme o disposto no art. 32 da Resolução nº 400 da ANAC.

Ressalte-se que os reclamantes não demonstraram qualquer prejuízo decorrente da indisponibilidade temporária de seus pertences, tampouco comprovaram a privação de uso de item essencial que estivesse na bagagem. Destaca-se, ainda, que a alegação de falta de medicação refere-se à menor, cuja presença no polo ativo foi afastada por sua incapacidade civil.

Assim, considerando que a restituição ocorreu dentro do prazo regulamentar, o dano moral não pode ser presumido, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo psicológico ou de prejuízo concreto.

A propósito:

EMENTA RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA.
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM DENTRO DO PRAZO NORMATIVO
. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil estabelece que as alterações programadas pelo transportador devem ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de setenta e duas horas.

Foi comprovada a comunicação prévia da alteração do voo com antecedência superior a setenta e duas horas.

No que tange ao extravio da bagagem, conforme comprovado pela parte autora, houve a restituição do bem no dia seguinte ao desembarque, logo, dentro do prazo normativo
.

O passageiro não apresentou prova capaz de demonstrar que sofreu danos extrapatrimoniais em razão da prestação dos serviços ofertados pela companhia, conforme disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil.

A configuração da responsabilidade civil exige a comprovação da ocorrência de ato ilícito, do dano, do nexo de causalidade e da culpa ou dolo, sendo que, ausente qualquer um desses elementos, não há dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A comunicação prévia da alteração de voo realizada pela companhia aérea, dentro dos prazos estabelecidos pela Agência Nacional de Aviação Civil, bem como,
a restituição da bagagem no prazo normativo, afasta a caracterização de falha na prestação de serviço e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais
.
(...)

(TJMT – N.U 1015291-66.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025) (grifei)

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO EXTRAVIO TEMPORÁRIO DA BAGAGEM
. VOO DE IDA.
BAGAGEM ENTREGUE APÓS 48 HORAS
. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
DANO MORAL INOCORRÊNCIA
. RECURSO IMPROVIDO.

1. Da análise dos autos, restou incontroverso o extravio da bagagem da reclamante no dia 06/10/2024 no trecho Cuiabá/MT para Salvador/BA, ida e volta, com conexões em Brasília/DF, pelo período de 48h uma vez que confessado pela empresa na contestação.

2. Por sua vez,
a companhia aérea reconhece o desvio temporário da mala da consumidora e informa que ofereceu a devida assistência à passageira, procedendo à restituição da mala no dia 08/10, 48 horas após a abertura da reclamação
. Sustenta que todos os pertences da autora foram integralmente restituídos e que não há justificativa para indenização por dano moral, por não haver comprovação de outros prejuízos em decorrência do fato.

3. Conforme a resolução da ANAC nº400 art. 32, parágrafo 2º, a empresa aérea tem um prazo de até sete dias para localizar e devolver a bagagem em voos domésticos, “in verbis”:

Art. 32. O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado.

§ 1º Constatado o extravio da bagagem, o passageiro deverá, de imediato, realizar o protesto junto ao transportador.

§ 2º O transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro, observando os seguintes prazos:

I - em até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico; ou

II - em até 21 (vinte e um) dias, no caso do voo internacional.

§ 3º Caso a bagagem não seja localizada nos prazos dispostos no § 2º deste artigo, o transportador deverá indenizar o passageiro em até 7 (sete) dias.

4.
Para a caracterização do dano moral é imprescindível que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, com ofensa a sua integridade psíquica, a sua honra, dignidade ou vida privada, o que não ocorreu no caso dos autos
.

5. Conforme na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Em que pese os fatos narrados pela parte autora de fato demonstram aborrecimentos, isso por si só não lhe conferem o direito de recebimento de indenização por danos morais. Essas premissas forçam reconhecer a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.”

6. No tocante aos danos materiais, pelos documentos acostados no id. 305637408, não demonstram serem produtos emergenciais e essenciais, além do que não restou comprovado que foram pagos pela recorrente.

7. Desta feita, não se desincumbindo a parte autora do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, notadamente quanto a ocorrência do dano, tenho que a improcedência medida a se impor no presente caso.”
(...)

(TJMT – N.U 1082953-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações dos recorrentes, inexistem nos autos provas que permitam conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025